Tribunal: STF
Processo: ARE 1414751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao apreciar o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos:



    (...)



    Segundo consta dos documentos juntados pela OAB/RS, a impetrante foinomeada para o exercício do cargo de Procurador Adjunto do Município deCanela em 18/01/2021 (p. 04 do doc. OUT7 do ev. 15).



    O art. 29 da L 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogadosdo Brasil) assim dispõe sobre o incompatibilidade da advocacia pública com aadvocacia privada quando trata do cargo de Procuradores Gerais:



    (...)



    A norma acima referida aplica-se diretamente aos Procuradores-Gerais dosmunicípios. Não importa perquirir quais as atividades exercidas pelo titular docargo ou função, tampouco se detém ou não poder de decisão relevantesobre interesses de terceiros.



    (...)



    Dessa forma, quanto ao exercício do cargo de Procurador-Geral, não háimpedimento, mas incompatibilidade do seu ocupante para exercer aadvocacia.



    Entretanto, o dispositivo em exame aplica restrições aos Procuradores Gerais,mas silencia em relação aos seus substitutos. A norma que impõe restriçãode direitos não pode ser interpretada extensivamente. 



    (...)



    Portanto, em relação ao cargo de Procurador-Geral Adjunto, o pedido deveser acolhido.



    Como bem destacado pelo juízo a quo, quanto ao cargo deProcurador Geral Adjunto deve ser excluído qualquer ato administrativo queimplique anotação de incompatibilidade nos registros de classe da impetranteno que diz com a sua condição de procuradora adjunta do Município de Canela,porém, facultando a anotação de impedimento, na forma do artigo 30, inciso I,da Lei nº 8.906/94.



    Já quanto ao cargo de Procurador Geral não há impedimento, masincompatibilidade do seu ocupante para exercer a advocacia, não podendofazê-lo nem mesmo em causa própria, como se depreende do art. 29 da Lei8.906/94:



    Art. 29. Os Procuradores Gerais, Advogados Gerais, Defensores Gerais edirigentes de órgãos jurídicos da Administração Pública direta, indireta efundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocaciavinculada à função que exerçam, durante o período da investidura."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente